Tribunal: TJDFT
Processo: 0008152-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ILÍCITA. NÃO CABIMENTO. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06.
2. A partir do coerente e harmônico conjunto probatório, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecente, mostrando-se, pois, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 3.1 No caso, foi utilizado critério diverso que, no entanto, deve ser mantido, por ser mais favorável ao apelante.
4. Contando dos autos transcrição de conversas por aplicativo de celular, evidenciando que o réu se dedica à comercializar e transportar drogas ilícitas, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
5. Comprovado que o réu era menor de 21 (vinte) e um anos na data do fato, procede-se à correção da pena para fazer incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
6. Apelações conhecidas. Desprovido o recurso do réu G. e parcialmente provido o recurso do réu R.